Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente pela prova testemunhal, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Devem ser mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis quando devidamente fundamentadas, por motivação idônea.
3. A utilização do critério de 1/6 sobre a pena mínima representa negar vigência a força impositiva da lei, pois se assim o for jamais se chegaria a pena máxima, atingindo limite não previsto na lei, o que configura evidente usurpação de competência legislativa. 3.1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato cominadas ao delito por ser proporcional e adequado.
4. Recurso conhecido e desprovido.